Tribunal: TJMT
Processo: 1014545-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014545-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LOYANE BERNADETE BOTELHO BORGES - CPF: 046.286.046-90 (ADVOGADO), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (AGRAVANTE), KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 857.489.271-87 (ADVOGADO), G. H. D. B. - CPF: 101.363.351-28 (AGRAVADO), JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES - CPF: 689.372.611-20 (ADVOGADO), THIAGO BATISTA BIAZATTI - CPF: 880.242.372-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Restabelecimento de plano de saúde. Tutela de urgência. Multa cominatória. Prazo para cumprimento. Ilegitimidade passiva não apreciada. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para que a Agravante mantivesse o plano de saúde do recorrido ativo, com fixação de multa cominatória diária.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão é a legitimidade passiva da Agravante e a validade da tutela de urgência, incluindo a fixação de multa cominatória e a ausência de prazo para cumprimento da obrigação de fazer.

III. Razões de decidir:

3. A alegação de ilegitimidade passiva deve ser apreciada em sede de contestação no juízo de origem (art. 337, XI, do CPC), não sendo pertinente sua análise neste recurso.

4. Estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC), dada a probabilidade do direito e o risco de dano ao recorrido, que depende do plano de saúde para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

5. A multa cominatória fixada é razoável, conforme o artigo 537 do CPC, e visa garantir o cumprimento da obrigação. Contudo, é adequado fixar o prazo de 5 dias úteis para cumprimento da determinação, antes da incidência da multa.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A multa cominatória imposta para garantir o cumprimento de obrigação de fazer em tutela de urgência é válida, sendo razoável a fixação de prazo de 5 dias úteis para cumprimento da obrigação antes da aplicação da penalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 337, XI, 537.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1002012-50.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27/05/2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF, T1, j. 08/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

no
1015558-69.2024.8.11.0002
, ajuizada por
G. H. D. B.
, deferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

No caso concreto, tem-se que os requisitos para a concessão da tutela encontram-se presentes.

A probabilidade do direito restou evidenciada nos documentos juntados, os quais comprovam a existência de contrato entre as partes (id. 153956035) bem como da notificação do cancelamento do plano de saúde (id. 153956037) e o pagamento das faturas pelo requerente (id. 153963199).

Por outro lado, é incontestável a existência de prejuízo para a parte autora caso ocorra à rescisão unilateral do plano pelas requeridas, uma vez que o requerente e seus familiares serão impedidos de realizar tratamento médico pelo plano de saúde, o qual em razão do sucateamento do Sistema Único de Saúde deve ser considerado serviço essencial.

Ademais, o requerente afirma que não foi informado quanto aos motivos da rescisão do plano de saúde, bem como não foi concedido o prazo para que regularizasse eventuais pendências.

Consigna-se que, em caso como estes a jurisprudência tem entendido pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e que o usuário deve ser previamente comunicado do cancelamento do plano de saúde e oportunizado prazo para regularizações.

[...]

Por outro lado, não há risco de irreversibilidade do provimento final, pois a presente medida liminar não reconhece a pretensão autoral, nada impede a cobrança ou execução do contrato ou da diferença do reajuste, caso venha a ser demonstrada que foi cobrada de forma adequada. Ainda, diante da sua própria natureza jurídica, poderá a mesma ser revertida a qualquer momento, desde que presentes os requisitos.

Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da medida,
CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
pretendida, nos termos do artigo 300, do CPC, para determinar que a empresa ré se abstenha de suspender/cancelar o plano de saúde em nome do requerente e dê continuidade à prestação de serviço contratado, até o julgamento do feito ou decisão em contrário, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) limitada ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

[...]

A instituição financeira agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] esta Administradora não foi a responsável pela rescisão unilateral realizado pela Operadora CNU, e, por esta razão não pode cumprir a obrigação de fazer estabelecida na liminar [...]
”;

2)
“
[...] A alegação de probabilidade do direito violado e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo, não restaram demonstrado no caso em julgamento por parte do Recorrido [...]”
;

3)
“
[...] A decisão liminar agravada, não determinou o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer [...]
”; e

4)
“
[...] a multa fixada deve ser afastada, porque esta Administradora não é a responsável pelo cancelamento do plano de saúde do autor [...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, e ao final, requer o provimento do seu recurso para “
[...]para que seja reconhecida a ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM desta agravante, que em razão de suas obrigações legais, está impedida legalmente de manter ativo um contrato encerrado entre a operadora CENTRAL NACIONAL UNIMED, reformando a decisão agravada para que a obrigação de fazer ali contida, seja direcionada exclusivamente à requerida mencionada [...]
”.

A liminar foi indeferida no ID. 217531185.

A parte Agravada apresentou suas Contrarrazões no ID. 218397652, tendo pugnado pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão atacada.

O Ministério Público apresentou Parecer (ID. 221520651) opinando pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravante se abstivesse “
[...] de suspender/cancelar o plano de saúde em nome do requerente e dê continuidade à prestação de serviço contratado, até o julgamento do feito ou decisão em contrário, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) limitada ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”.

A decisão em comento deferiu a tutela de urgência por entender ter sido demonstrado na petição inicial os requisitos para a sua concessão.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece os reparos pleiteados.

Primeiramente, em relação à alegação de Ilegitimidade Passiva, destaco que o art. 337, XI, do CPC prevê que a ausência de legitimidade ou de interesse processual devem ser alegadas pela parte ré em sua contestação, antes de discutir o mérito da demanda.

Nesse sentido, apreciar a questão da legitimidade neste momento da lide, em sede de Agravo de Instrumento, ofenderia, no meu entender, o princípio do Duplo Grau de Jurisdição, posto que tal tese não foi apreciada ainda pelo magistrado de piso.

Em segundo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pelo Agravado na instância inicial, lhe foi deferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado
a quo
, ainda mais por se tratar de questão envolvendo tratamento de saúde de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Em que pese a alegação feita pela Agravante de que a obrigação seria impossível, porque teoricamente o plano de saúde foi cancelado pela operadora, a comprovação de tal situação demanda maior dilação probatória e, da mesma forma, precisa ser analisada pelo magistrado de piso, de modo que não é pertinente ser tomada decisão sobre isso neste recurso.

Ademais, o Agravante não trouxe aos autos, qualquer prova capaz de convencer este Relator que decisão prolatada pelo juízo do processo possuía desacerto.

Sob outro foco, é perfeitamente válida e legal a imposição de multa para garantir o cumprimento de ordem judicial, tanto que há expressa previsão legal nesse sentido, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil.

Reitera-se que “
o valor da multa cominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sem olvidar, porém, que, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao comprimento da obrigação, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade
” (TJMT - N.U 1014590-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024)

Nesse viés, considerando se tratar de uma instituição bancária, não há de ser considerado desarrazoado e desproporcional o valor da multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento, limitada a um teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nessa mesma linha, transcrevo abaixo julgado deste tribunal:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INFORMAÇÃO DE CANCELAMENTO - PACIENTE EM TRATAMENTO POR TEMPO INDETERMINADO DEVIDO AO DIAGNOSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA AO USUÁRIO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - ABSTENÇÃO DE CANCELAMENTO/SUSPENSÃO DO PLANO DE SAÚDE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando que a ré se abstenha de suspender/cancelar o plano de saúde da parte autora, em razão do usuário se encontrar em tratamento médico pelo diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, não podendo sofrer interrupção no tratamento, bem como diante da ausência de notificação prévia válida emitida pela operadora.

A luz do art. 537, §1o, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1002012-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – ABSTENÇÃO DE CANCELAMENTO OU REATIVAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE E RISCO DE PERECIMENTO DO DIREITO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, já que se trata de continuidade do plano de saúde existente desde 2001, sendo a beneficiária idosa e necessitada de cuidados terapêuticos frequentes, estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, definidos no artigo 300 do CPC.

(N.U 1006032-60.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL COLETIVO – RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL –TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO PARA ABSTENÇÃO DE CANCELAMENTO OU MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – ART. 300 CPC – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 1o da Resolução n.o 19 do Conselho de Saúde Complementar, em caso de cancelamento de plano ou seguro saúde, deve a operadora disponibilizar plano individual ou familiar sem novos períodos de carência.

Quando os documentos contidos nos autos comprovam que o contrato mantido com a Operadora de plano de saúde não será renovado, bem como que o perigo de dano e risco ao resultado útil ao processo aflinge os usuários, tendo em vista que são idosos (73 e 68 anos) e portadores de doenças graves, a medida in limine concedida não merece reparos.

As astreintes têm por objetivo constranger a parte adversa a cumprir a ordem judicial, não prevalecendo a tese de que seu arbitramento foi desproporcional ou desarrazoado, sobretudo pelo fato de que a Operadora cumpriu prontamente a decisão singular.

(N.U 1014418-16.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019)

Contudo, merece guarida a alegação da Agravante em relação ao prazo para cumprimento da obrigação a fim de se evitar a incidência da penalidade.

Por se tratar de obrigação que exige, além da atuação interna da Agravante, também a comunicação a outros órgãos e instituições, considero que um prazo de 05 (cinco) dias úteis se mostra mais adequado e razoável para o cumprimento da obrigação, sem deixar de levar em consideração que, por se tratar de questão de saúde, a parte consumidora não pode ficar desamparada.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para modificar a decisão interlocutória, para conceder à Agravante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para cumprimento da determinação, antes que seja possível a incidência da penalidade de multa diária para o caso de descumprimento da obrigação, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão atacada.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024